Tribunal: TJSP
Processo: 2227318-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo interno.
Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no que se refere ao modelo imposto para organização da Procuradoria do Município. Remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão hostilizada – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se cuida de erro grosseiro, tendo em vista a clareza da dicção do art. 1.030, § 1o, do

Ementa:
Agravo interno.
Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no que se refere ao modelo imposto para organização da Procuradoria do Município. Remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão hostilizada – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se cuida de erro grosseiro, tendo em vista a clareza da dicção do art. 1.030, § 1o, do Código de Processo Civil.
Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere ao exercício do cargo de Procurador Municipal por servidor comissionado. Matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010.
Agravo interno conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227318-13.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, é agravado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227318-13.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.133
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2227318-13.2018.8.26.0000/50001
Agravante: Prefeita do Município de Itapetininga
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n. 38.133
Agravo interno.
Decisão que inadmitiu o recurso extraordinário no que se refere ao
modelo imposto para organização da Procuradoria do Município.
Remédio processual manifestamente inadequado à reforma da
decisão hostilizada Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que se cuida de erro grosseiro,
tendo em vista a clareza da dicção do art. 1.030, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no que
se refere ao exercício do cargo de Procurador Municipal por
servidor comissionado. Matéria já decidida pelo Supremo
Tribunal Federal em regime de repercussão geral Artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil Hipótese
atinente ao Tema no 1.010.
Agravo interno conhecido em parte e não provido.
Irresignada com a decisão que negou seguimento, ao
recurso extraordinário no que se refere ao exercício do cargo de Procurador
Municipal por servidor comissionado, com amparo no artigo 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil, e inadmitiu o recurso extraordinário
quanto ao modelo imposto para organização da Procuradoria do Município, a
Prefeita do Município de Itapetininga interpôs agravo interno.
Contraminuta está a fls. 11/18.
É o relatório.
I. O agravo interno merece ser conhecido em parte e, na
parte conhecida, não merece provimento.
II. Quanto à inadmissibilidade do recurso extraordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227318-13.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.133
3
o agravo não merece ser conhecido, por ser remédio processual
manifestamente inadequado à reforma da decisão hostilizada, pois o recurso
cabível na espécie é o agravo contra despacho denegatório de recurso
extraordinário (previsto no artigo 1.042, CPC).
A fungibilidade recursal, no caso, não socorre a
agravante, uma vez que se cuida de erro grosseiro, tendo em vista a clareza da
dicção do art. 1.030, § 1o, do Código de Processo Civil:
"da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso
V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do artigo 1.042".
Aliás, a título de exemplo, menciono o seguinte
precedente:
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS.
1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO
RECURSAL
NÃO
INTERROMPIDO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo
interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme
previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto
Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão
que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido."
(AgIn no RE nos EDcl no RE no 1612818-PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, v.u., j.10.12.19).
III. No que toca à negativa de seguimento, é cognoscível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227318-13.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.133
4
o agravo interno, mas desmerecedor de provimento.
O acórdão objeto do recurso extraordinário, ao declarar a
inconstitucionalidade do exercício do cargo de Procurador Municipal por
servidor comissionado, ainda que em regime de transição, o fez por entender
que tal cargo, que desempenha funções técnicas e burocráticas, deve ser
preenchido por servidores públicos investidos em cargo de provimento
efetivo, após prévia aprovação em concurso público, tal qual a tese objeto do
tema 1.010/STF.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 1.041.210, dotado de repercussão geral, editou o
tema 1.010 e fixou a seguinte tese:
[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o
número
de
cargos
comissionados
criados
deve
guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso está em harmonia com o tema 1.010 e o
acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso-
paradigma (28/9/2018). Daí, plenamente cabível a incidência artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, e a
consequente negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227318-13.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 38.133
5
IV. Diante do exposto, conheço em parte do agravo
interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator